Tribunal: TJDFT
Processo: 0742032-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742032-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS S. SANTOS LTDA AGRAVADO: ORANGE SHOES COMERCIO DE CALCADOS LTDA, GREEN SHOES COMERCIO DE CALCADOS LTDA, YELLOW SHOES COMERCIO DE CALCADOS LTDA, SILVYA POLYANNA ARAUJO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS S. SANTOS LTDA (demandante) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos do INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA em desfavor de ORANGE SHOES COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA, GREEN SHOES COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA, YELLOW SHOES COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA e SILVYA POLYANNA ARAÚJO DA SILVA, processo n. 0732908-31.2022.8.07.0001, na qual assim decidiu (ID 170815957 da origem): “Cuida-se de incidente de pedido de desconsideração da personalidade jurídica movida por INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS S. SANTOS LTDA em face de ORANGE SHOES COMERCIO DE CALCADOS LTDA, GREEN SHOES COMERCIO DE CALCADOS LTDA, YELLOW SHOES COMERCIO DE CALCADOS LTDA e SILVYA POLYANNA ARAUJO DA SILVA, na qual o credor requereu a desconsideração da personalidade jurídica da parte executada a fim de atingir o patrimônio de sua sócia e bem como de empresas do mesmo grupo econômico. Alega a parte autora, em síntese, a ausência de bens penhoráveis das executadas, dissolução irregular das empresas devedoras e sucessão empresarial. Alega a autora, ainda, a existência de grupo econômico formado pelas requeridas com as devedoras, o que resultaria em confusão patrimonial. Por fim, requer a desconsideração da personalidade jurídica, com fundamento no art. 50 do Código Civil. As requeridas foram regularmente citadas (ID Num. 159882757, ID Num. 159882758, ID Num. 159882290 e ID Num. 167183030), e apresentaram contestações de ID Num. 161888491, ID Num. 161891654, ID Num. 161895817 e ID Num. 169230882, alegando, em síntese, que não foi demonstrada a confusão patrimonial ou desvio de finalidade, nos moldes do art. 50 do Código Civil, razão pela qual, requer a rejeição do pleito de desconsideração da personalidade jurídica formulado nos autos. Alega, ainda, a inexistência de grupo econômico entre a devedora e requeridas. Feito suficientemente instruído para o exame da questão. DECIDO. Segundo a inteligência do artigo 50 do Código Civil, a decisão judicial que desconsidera a personalidade jurídica para permitir a afetação do patrimônio dos sócios ou administradores da pessoa jurídica deve se basear em fatos concretos reveladores de "desvio de finalidade" ou "confusão patrimonial" (Acórdão n.1109887, 07024117620188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 02/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Analisando os autos, verifica-se ausência de indícios ou de fatos concretos reveladores de confusão patrimonial entre a parte executada e sua respectiva sócia, SILVYA POLYANNA ARAUJO DA SILVA, ou de desvio de finalidade. Por outro lado, não prospera, também, a alegação da caracterização de confusão patrimonial em razão da existência de grupo econômico, vez que a simples existência de grupo econômico não anula a individualidade jurídica das empresas, e não estabelece solidariedade quanto às dívidas de cada uma delas (Acórdão 1021667, 07030861020168070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2017, publicado no DJE: 19/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) . Mesmo na hipótese de grupo econômico, é imprescindível a demonstração da ocorrência do desvio de finalidade ou confusão patrimonial para que se possa atingir bens dos sócios e das empresas supostamente integrantes do mesmo grupo econômico. Ressalta-se, ainda, que a mera formação de grupo econômico não caracteriza prática ilícita de maneira que sua existência, por si só, não evidencia o desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Em situações análogas, já decidiu o e.TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. I - A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade exige a comprovação do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, art. 50 do CC. II - Na demanda, não ficou comprovado que a empresa-devedora tenha transferido ilegalmente seu patrimônio para seus sócios a fim de prejudicar seus credores, nem há prova capaz de sustentar desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos indispensáveis para a configuração do abuso de personalidade. III - A alegação de grupo econômico com base em identidade de ex-sócio e similaridade de objeto social não justifica, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária a demonstração de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, nos termos do art. 50, §4o, do CC. Mantida a r. decisão agravada que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada. IV - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1741154, 07159997720238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 25/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destaquei. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ABUSO DA PERSONALIDADE NÃO COMPROVADA. GRUPO ECONÔMICO. REQUISITOS INDICADOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL NÃO DEMONSTRADOS. 1. No âmbito das relações privadas, vigora a teoria maior da personalidade jurídica: não basta que a pessoa jurídica esteja insolvente e, portanto, impossibilitada financeiramente de cumprir com suas obrigações perante os credores para que a desconsideração seja aplicada. 2. O art. 50 do Código Civil, com a redação que lhe foi dada pela Lei de Liberdade Econômica, exige a prova específica do abuso de personalidade jurídica (desvio de finalidade ou confusão patrimonial) por parte do requerente para desconsiderar a personalidade da pessoa jurídica. 3. A caracterização de grupo econômico, por si só, não é capaz de anular a individualidade jurídica das sociedades empresariais nem de estabelecer solidariedade quanto às dívidas contraídas pela devedora, quando ausente a demonstração da prática de atos de confusão patrimonial ou desvio de finalidade. 4. A prova apresentada pelo agravante para comprovar a confusão patrimonial é um ato isolado, no qual uma empresa do suposto grupo econômico pagou as despesas processuais de outra em uma ação trabalhista. Não demonstrado o cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou, no caso, da pessoa jurídica com as outras supostamente integrantes do mesmo grupo econômico, não há como afastar a autonomia patrimonial entre elas (art. 50, § 2o, inciso I, do CC). 5. A alegação de grupo econômico formado por empresas com identidade total ou parcial no quadro societário ou existam sócios com relação de parentesco também não autoriza, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica. 6. Não demonstrada o abuso de personalidade pelo agravante, deve ser mantida a decisão que rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1406477, 07396354320218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destaquei. Cabe ressaltar que a alegação de ausência de bens penhoráveis não enseja, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica (Acórdão 1734527, 07393329220228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, o fato de que um de seus sócios figura como administrador de outra sociedade com nome de fantasia e atividade econômica semelhantes, por si só, não comprova a alegada confusão patrimonial (Acórdão 1129655, 07159539820178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 17/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Além disso, tem-se por incabível o reconhecimento da ocorrência de sucessão empresarial, quando constatada a inexistência de identidade dos endereços das empresas executadas e da suposta sucessora, como é o caso dos autos (Acórdão 1744638, 07221176920238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2023, publicado no DJE: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, a parte exequente não fez prova inequívoca de intuito fraudulento por parte da executada, não havendo elementos capazes de formar convicção bastante à medida excepcional. Diante do exposto, rejeito o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Com a preclusão, remeta-se cópia da presente decisão ao cumprimento de sentença PJE 0735426-96.2019.8.07.0001, em trâmite neste Juízo, e após, arquivem-se os presentes autos. Intimem-se.” Inconformada, a demandante recorre. Diz que o crédito objeto de cobrança decorre de ação monitória, em que na fase de cumprimento de sentença as diligências não restaram frutíferas. Afirma que a “Agravada apesar de estar ativa junto à Receita Federal, encerrou suas atividades no mundo fático e abriu novas empresas com mesmo “nome fantasia”, ramo de atividade e quadro societário, e auferem seus lucros através de outros CNPJs.” Aduz que que houve sucessão fraudulenta e que há abuso, pois as empresas estão sendo movimentadas com o mesmo nome FANTASIA, mesmo ramo de atividade, com sócios da mesma família. Ao final requer “Seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento para que seja reformada a r. decisão proferida no ID n. 170815957 para incluir no polo passivo as empresas sucessoras, reconhecendo-se a fraude na sucessão operada, por todas as razões lançadas neste recurso e em consideração direta às razões expostas na exordial.” Preparo no ID 51956233. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intimem-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator